Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).
Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao  réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).
Em 29/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 309 (trezentos e nove) dias, dentre os quais 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024; e 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de  398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho. Na mesma decisão determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, bem como para que informasse a existência de autorização e convênio entre o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125).
Em 01/12/2025, a defesa do apenado apresentou pedido de remição pela leitura de 3 (três) obras literárias, quais sejam, “A hora da estrela”, “Empatia”, e “Pai Francisco”. Também apresentou certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, no total de 333 horas, datado de 30/12/2024. 
Por fim, pleiteou a remição quanto ao “Curso Bíblico”, ministrado pela UNIFACVEST. Afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é autorizada a evangelizar na unidade prisional, sendo responsável pelo curso bíblico ministrado, e que a instituição não possui portaria de atuação no estabelecimento, nem credenciamento no MEC (eDoc. 145).
Em 8/01/2026, homologuei para fins de remição, um total de 12(doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir; e acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determinasse ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP (eDoc. 153).
Em 12/01/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 159). 
Em 05/02/2026, a defesa apresentou documentos e requereu a progressão de regime. 
Em 11/02/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou: “a) pelo indeferimento do pedido de remição da pena pela conclusão do curso profissionalizante “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, por não preenchimento dos requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ; e b) pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 176).
Atualmente, o sentenciado tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (dois) anos e 14 (quatorze) dias da pena. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 321 (trezentos e vinte e um) dias (eDoc. 169).

É o relatório. DECIDO. 

Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Neste sentido, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também tem reafirmado a impossibilidade de reconhecer-se a remição quando ausente autorização ou convênio com o órgão público: “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/09/2025).
No caso concreto ou comprovação de convênio, o que impede o reconhecimento da atividade para fins de remição de pena. 
Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 176):
Por sua vez, a defesa juntou aos autos o Decreto Estadual n. 1.107/2021, que institui o Programa Mais MT Muxirum, destinado a reduzir o índice de analfabetismo entre a população de 15 (quinze) anos ou mais no estado de Mato Grosso. Além disso, anexou o documento de fl. 1292, que certifica a impossibilidade de encaminhar a esse Supremo Tribunal o certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, realizado por José Carlos da Silva, em razão de “não possuirmos o certificado, trata-se de documento emitido pela SMECEL por meio de sua coordenação local. Requeremos junto ao coordenador local sem êxito”. A circunstância inviabiliza o reconhecimento da atividade para fins de remição da pena.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 14 (quatorze) anos e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir após o transcurso de aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco meses). 
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 176): 
No tocante à progressão de regime, o art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 
Na espécie, o apenado foi condenado à pena de quatorze anos, ou 5.110 dias. Considerados os dias de pena efetivamente cumpridos até a emissão do último atestado de pena, incluídos aqueles homologados, para fins de remição (321 dias), verifica-se o cumprimento de 1.103 dias. O percentual de 25% da pena de quatorze anos, contudo, equivale a 1.277 dias. Assim, o apenado ainda não atende ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) INDEFIRO o pedido de remição da pena em razão da conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”.
B) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pelo sentenciado;

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente